Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702461-05.2018.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Viação Satélite e outros D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (Id. 3387943) proferida pelo Juiz da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 2017.01.1.053768-4, por meio da qual acolheu apenas em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravante. O recurso foi originariamente distribuído para a 8a Turma Cível, Relator Des. Mário-Zam Belmiro que, após indeferir o pedido liminar (Id. 3551584), proferiu decisão por meio da qual determinou a remessa dos autos à 3a Turma Cível (Id. 4298272). Os autos foram redistribuídos à Eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu que, por sua vez, determinou a remessa dos autos para a Sexta Turma Cível (Id. 4399227). Em seguida foi suscitado conflito negativo de competência pelo Excelentíssimo Desembargador Alfeu Machado (Id. 4437762). O Conselho Especial deste Tribunal acolheu o conflito de competência para declarar competente a Ilustre Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, suscitada (Id. 7780951). Assim, os autos foram redistribuídos por prevenção para a 3a Turma Cível, sob a relatoria da Eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (Id. 7368859). Foi proferida a decisão que determinou o cancelamento do julgamento iniciado e remeteu os autos para este Relator, tendo em vista a alegação de conexão com os processos no 0703308-07.2018.8.07.0000 e 0703314-14.2018.8.07.0000 (Id. 10269783). A Sociedade Empresária Viação Planeta Ltda interpôs embargos de declaração contra a aludida decisão (Id. 10520638), mas o recurso foi desprovido (Id. 13299186). A referida sociedade empresária também interpôs Agravo Interno contra a decisão (Id. 14143563), ao qual foi negado provimento (Id. 20196574). A sociedade empresária Viação Planeta Ltda interpôs novos embargos de declaração contra a decisão (Id. 20534757). O recurso foi julgado prejudicado após a determinação de redistribuição do processo para a Eminente Desembargadora Fátima Rafael (Id. 21718601). A sociedade empresária Viação Planeta Ltda interpôs novos embargos contra a aludida decisão proferida pela Ilustre Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (Id. 22005982). Antes do julgamento dos embargos de declaração interpostos os autos foram redistribuídos por prevenção para a Eminente Desembargadora Fátima Rafael (Id. 20605906), que proferiu nova decisão reconhecendo a prevenção deste Relator (Id. 22983600). É a breve exposição. Como é possível observar, verifica-se que o presente recurso foi redistribuído a este Relator, mas ainda há pendência de jullgamento dos embargos de declaração interpostos contra a decisão (Id. 21718601) proferida pela Eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. Assim, os autos devem ser encaminhados à zelosa serventia da 3a Turma Cível para que seja apreciado o mencionado recurso pela Eminente Desembargadora referida, nos termos do art. 1024, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator